Tribunal: TCU
Processo: 008.341/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1193/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 778/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.4; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Educação, à Universidade Federal de Uberlândia, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e à Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 024.824/2017-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 008.341/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43); Fundação Universidade Federal de Uberlândia (25.648.387/0001-18); Ministério da Educação. 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.